Tribunal: TJMT
Processo: 1006877-81.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006877-81.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRENTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE), ERAINE VITORIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 041.341.831-62 (RECORRIDO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CANHOTO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS EM NOME DE TERCEIRA PESSOA –
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA

–
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 137024555, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$99,50; R$170,52; R$99,90 e R$170,52 - contratos nº 86971506, 87445680, 86971507 e 87445681
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A legitimidade da contratação e dos débitos inscritos no nome da autora;

2) A litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise dos documentos anexados aos autos (id. nº 137024518), constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, 04 (quatro) restrições, no valor total de

R$540,04 (quinhentos e quarenta reais e quatro centavos),
sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

O demandado, em sede de contestação (ids. 137024539/137024541), anexou aos autos,
canhotos de recebimento de mercadoria, assinados em nome de Ivander de J. Almeida e Nadia R.A. Marques, pessoas estranhas à lide, o qual foi devidamente impugnado pela parte autora (id.137024554).

No entanto, não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado, mostrando-se indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito.

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a recorrida, por ocasião das negativações combatidas nestes autos
(07/01/2021)
,
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência realizadas pela
Energisa Mato Grosso,
que foi objeto de discussão judicial no processo sob n°
1003783-62.2021.8.11.0002
, extinto sem resolução de mérito, por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, em razão da necessidade de prova pericial,
conforme consulta de andamento processual procedida junto ao sistema Pje
.

Assim, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022